Tribunal: TJBA
Processo: 8018452-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018452-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PP5 OTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IMEDIATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por PP5 Ótica LTDA, Paulo Antonio Pereira e Fernanda Maria Moreira contra decisão monocrática proferida no
ID 80156482
, no bojo do Agravo de Instrumento nº 8018452-33.2025.8.05.0000, que não conheceu do recurso por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Nas razões do recurso (
ID 82239565
), os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento e a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau (
ID 489334836
) que indeferiu a produção de prova pericial contábil, considerada essencial para instrução da ação revisional ajuizada contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de prova pericial contábil admite impugnação por agravo de instrumento, diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) avaliar se o indeferimento da prova caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, reconhece a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, permitindo agravo de instrumento apenas diante de urgência ou inutilidade do exame posterior da matéria.
4. O indeferimento da perícia contábil não revela situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, razão pela qual a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

5. O exame da matéria poderá ocorrer por ocasião da apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe definir os meios adequados para a formação do convencimento. A decisão de indeferimento da perícia contábil apresentada no
ID 489334836
encontra-se devidamente fundamentada, com base na suficiência das provas documentais constantes nos autos.

7. Em demandas revisionais, a realização de perícia contábil não constitui providência obrigatória, conforme entendimento reiterado do STJ .

8. Precedentes de Tribunais estaduais confirmam que o indeferimento de prova pericial, diante da ausência de urgência, não comporta agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere a produção de prova pericial contábil não admite agravo de instrumento quando ausente urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, nos termos da tese firmada no
REsp 1.704.520/MT
.
2. A decisão fundamentada que rejeita a produção de prova não caracteriza cerceamento de defesa, desde que baseie-se na suficiência do acervo probatório já constante dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1.704.520/MT
, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; STJ,
AgInt no REsp 2.083.774/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.2023; TJ-SP,
AI 2357114-47.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 21.11.2024; TJ-RS,
AI 5015809-95.2024.8.21.7000
, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)